Tribunal: STF
Processo: ARE 1492677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADES. NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. Não se constatando nenhuma nulidade e buscando o requerente o reexame da prova, a fim de ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a ação deve ser julgada improcedente, pois desprovida de qualquer elemento que demonstre que o Acórdão foi contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, bem como não se demonstrou que a sentença está fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou sobreveio circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, não se adequando o pleito a nenhuma das hipóteses previstas no 
art. 621, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 5, e-doc. 12).



    O Tribunal de Justiça goiano, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a defesa alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LVI do art. 5º e o inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República (e-doc. 25).



    Argumentou que o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás “deve (...) ser considerado nulo, por ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal. (...) [O] acórdão que julgou os Embargos de Declaração não sanou a omissão existente desde o acórdão que negou provimento a Revisão Criminal, porquanto o relator não observou que foi demonstrado nos autos que as provas nulas foram sim carreadas aos autos, demonstrando que a sentença foi fundamentada no depoimento falso que a testemunha Álvaro Cássio dos Santos prestou perante o Plenário do Júri” (fl. 4, e-doc. 25).



    Sustentou que “o acórdão foi omisso ao deixar de apontar os motivos pelos quais não considerou prova falsa aquela produzida em Plenário do Júri por testemunha que não viu e não acompanhou a suposta confissão do recorrente” 
(fl. 6, e-doc. 25).



    Assinalou que, “ao negar a apreciação das questões formuladas nos embargos de declaração, restou contrariado o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por falta de fundamentação no que tange à indicação dos motivos de fato e de direito do ato decisório, bem como, contrariou o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, porquanto excluiu da apreciação do Poder Judiciário, lesão a direito líquido e certo, qual seja, ver apreciado recurso que visa remover decisão que afigura extremamente injusta” (fl. 7, e-doc. 25).



    Registrou que “as teses trazidas pela defesa, e que embasaram a propositura da Revisão Criminal, foram: 1) a ausência de fundamentação da decisão que deferiu o pedido de interceptação telefônica do recorrente; 2) a ausência de perícia técnica referente à análise das chamadas telefônicas e ERB’s utilizadas pelos telefones do Peticionário e da vítima Lilian a fim de comprovar a localização geográfica dos aparelhos telefônicos no dia 19/11/2008. A realização dessa prova foi solicitada pelo Ministério Público, mas ignorada pelo magistrado; 3) nulidade da confissão obtida perante a autoridade policial e prova falsa produzida em plenário do Júri” (fl. 8, e-doc. 25).



    Afirmou “que tais teses foram enfrentadas de forma rasa pelo desembargador relator, sem qualquer fundamentação para sua decisão. Portanto, a inobservância do dever imposto no artigo 5º, XXXV, e artigo 93, IX. da Constituição Federal, por traduzir em grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento” (fl. 8, e-doc. 25).



    Defendeu que “as investigações relativas ao crime apurado na ação penal foram iniciadas a partir de uma interceptação telefônica decida sem qualquer fundamento legal. O Juízo de piso não demonstrou a presença de indícios razoáveis da autoria, a imprescindibilidade da medida enquanto único meio apto de obtenção de dados e demais requisitos legais indispensáveis à produção de prova tão invasiva quanto excepcional” (fl. 9, e-doc. 25).



    Asseverou que a possibilidade de que “a condenação do recorrente seja sustentada por uma quebra de sigilo telefônico (interceptação telefônica) cuja decisão não atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade previstos na Lei 9.296/96, artigos 2º e 5º, fere de morte o princípio do devido processo legal e da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, previstos no artigo 5º, LIV e LVI, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 25).



    Pediu que o recurso extraordinário fosse “conhecido, eis que preenchidos seus requisitos e pressupostos de admissibilidade e, no mérito, provido” (fl. 10, e-doc. 25).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e postulou a inadmissão e o desprovimento do recurso 
(e-doc. 28).



    3. Em 6.10.2023, o Vice-Presidente do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação às alegadas ofensas ao inc. LIV do art. 5º (Tema 660) e ao inc. IX do art. 93 (Tema 339), e inadmitiu o recurso, quanto às supostas violações aos incs. XXXV e LVI do art. 5º da Constituição da República, respectivamente, por ausência de prequestionamento (Súmula n. 282) e impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 279) (e-doc. 32).



    4. Em 11.12.2023, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. 



    I – Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do AI-RG-QO 791.292/PE, sob o regime de repercussão geral, ao teor do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339 do STF). 



    II – Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada, por se tratar de matéria infraconstitucional (ARE-RG 748.371/MT, Tema 660), irrazoáveis os argumentos deduzidos no agravo interno no sentido de tornar inaplicável o referido paradigma ao caso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 49).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “Segundo consta da decisão de movimentação 58, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal não foi objeto de discussão do acórdão atacado, no entanto, houve um equívoco de interpretação, vez que a matéria foi alegada em sede de embargos de declaração. (...) Ressalte-se que tal matéria também foi trazida no recurso extraordinário e nos embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 37).



    Assevera “não pretende(r) discutir elementos materiais de prova, mas tão somente a correta aplicação das normas aplicáveis ao caso, o que certamente conduziu à análise de fatos materiais, mas como necessária premissa, não como fundamento” (fl. 5, e-doc. 37).



    Sustenta que “não se está discutindo provas sobre a materialidade ou autoria do delito, mas sim sobre uma condenação sustentada por uma quebra de sigilo telefônico (interceptação telefônica) nula, cuja decisão não atendeu aos pressupostos e fundamentos de cautelaridade previstos na Lei 9.296/96, artigos 2º e 5º” (fl. 6, e-doc. 37).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Ao teor do exposto, pede a Vossa Excelência que se digne de reconsiderar a respeitável decisão agravada ou, porventura mantida, espera, diante dessa irresignação, seja recebido o presente agravo em recurso extraordinário, requerendo seja este remetido ao egrégio Supremo Tribunal Federal, onde, espera, haverá de ser conhecido e provido, para o fim de determinar seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 37).



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede a inadmissão do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXV e LVI do art. 5º da Constituição da República, para que sejam anuladas as provas indicadas no recurso, realizada prova pericial de localização das ERBs dos telefones citados, além de ser anulada a condenação do agravante, com a realização de novo julgamento no Tribunal do Júri.



    8. Em 8.5.2023, no julgamento da Revisão Criminal n. 5403260-21.8.09.0071, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás julgou improcedente a ação e manteve a condenação do agravante da ação penal n. 0595053-28.2008.8.09.0071/GO pelo crime previsto nos incs. I e IV do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Confiram-se trechos do voto do Relator, Juiz Substituto em Segundo Grau Wilson da Silva Dias:



    “Trata-se de REVISÃO CRIMINAL, proposta por ROGÉRIO LEANDRO SANTOS ARAÚJO, já qualificado, com fundamento no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, em face da decisão proferida pelo Tribunal do Júri e ratificada por esta Corte de Justiça, a qual desproveu o Recurso em Sentido Estrito por ele interposto e inadmitiu os recursos interpostos aos Tribunais Superiores, com trânsito em julgado em 16/10/2020. (...)



    A denúncia foi recebida em 23/12/2008, citado, apresentou defesa preliminar. Instruído o feito, sobreveio decisão que o pronunciou, ensejando a interposição de Recurso em Sentido Estrito. Consigna que, antes mesmo de apresentar suas razões, o representante ministerial pleiteou a produção de prova pericial, a qual foi indeferida e, reiterado o pedido, postergou-se sua análise. Na sequência, o requerente foi submetido a julgamento pelo Tribunal Popular e condenado nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Interpostos recursos, a sentença transitou em julgado em 16/10/2020.



    Assevera que, além da inexistência de fundamentação acerca da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, com infringência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Magna Carta, restou pendente a produção de prova imprescindível para o deslinde dos fatos, qual seja, a prova pericial para análise das chamadas telefônicas e ERBs utilizadas pelo telefone do peticionário e vítima, conforme requerido pelo Ministério Público.



    Aduz, ainda, que a confissão obtida perante a autoridade policial deve ser anulada, pois, obtida mediante coação e ameaças.



    Argumenta que a sentença condenatória fundou-se em depoimento falso e ‘implantado por testemunha que surge do nada e vai pra lugar nenhum aparecendo no processo apenas no Tribunal do Júri.’



    Ao final, requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas com o deferimento da interceptação e quebra do sigilo telefônico e sua consequente extração dos autos e de todos os atos praticados dependentes daquele; bem como pela ausência de perícia técnica pleiteada pelo Ministério Público e não apreciada pelo magistrado a quo; o reconhecimento da nulidade da confissão obtida extrajudicialmente e da falsidade da prova testemunhal produzida em plenário e, o deferimento do direito de ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, extraindo-se as provas ‘ilegais e nulas’ e ‘mediante a produção e apresentação de provas novas (perícia e depoimento de testemunhas)’ (...)



    Nesta Corte de Justiça, colheu-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela improcedência da ação revisional. (...)



    Cediço que a Revisão Criminal somente é admitida quando estiverem presentes os requisitos específicos elencados no art. 621 e seus incisos, do Código de Processual Penal, in verbis:



    Art. 621: A revisão dos processos findos será admitida:



    I. quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II. quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III. quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. (...)



    Em análise à petição e aos documentos carreados aos autos, constata-se que a insurgência do requerente não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais, buscando uma nova instrução e reavaliação de provas, com uma nova submissão a julgamento pelo Tribunal Popular, não apontando nenhuma prova nova ou erro judiciário a amparar os pleitos. 



    Registre-se, outrossim, que não se verifica nulidade na decisão que deferiu o pedido de quebra do sigilo telefônico pleiteado pela autoridade policial, encontrando-se o decisum fundamentado, ainda que sucintamente, nos termos da exegese do art. 93, inciso IX, da Magna Carta. 



    De igual forma, não há que se falar em nulidade pela ausência de realização de perícia técnica requerida pelo Ministério Público e, a princípio indeferida pelo magistrado a quo, pois, se encontra dentro do critério de discricionariedade do sentenciante seu deferimento ou não, fazendo necessário a comprovação de prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.



    No que se refere à confissão, como muito bem explicitado pela Procuradoria-Geral de Justiça:



    ‘(...) o requerente era um policial civil, e dificilmente seria tratado de modo diverso ou coagido a prestar seu depoimento, aliás, não há nos autos, além da tese defensiva, qualquer mínimo indício de que o requerente tenha sido de algum modo obrigado, ainda que por coação moral, a confessar o crime. Ademais, em que pese a interpretação que a defesa técnica tenta conferir ao depoimento prestado pela testemunha, o Delegado de Polícia, Dr. Álvaro Cássio dos Santos, tem-se que ele fora categórico em afirmar que presenciou a confissão do requerente’.



    Acrescente-se que os jurados julgam segundo sua íntima convicção. Logo, ainda que tenha confessado o delito extrajudicialmente, o requerente negou a prática do crime judicialmente. 



    Assim, não se constata a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, a ensejar a procedência do pleito revisional. 



    Registre-se que tudo que está nos autos já foi apreciado, não sendo cabível, nova discussão pela via revisional, não sendo a sentença contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, bem como não se demonstrou que a sentença está fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou sobreveio circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (...)



    Afastadas as hipóteses legais acenadas na postulação, ausentes os requisitos essenciais mínimos da finalidade da Revisão Criminal, resta impossibilitada qualquer pretensão de excepcionamento da coisa julgada” (fls. 1-5, e-doc. 12).



    Em 16.8.2023, no julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pelo agravante, o Tribunal de Justiça goiano, por unanimidade, rejeitou o recurso (e-doc. 19).



    9. A alegação de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 3. A questão constitucional suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.868-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    10. Quanto à insurgência do agravante sobre a pretensa ilicitude das provas que serviram de base para a condenação (inc. LVI do art. 5º da Constituição da República), para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996 e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. (...) 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.701-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 
Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao 
art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.463.009-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora